Tribunal: TJMT
Processo: 1009386-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONTRATO COM FORÇA EXECUTIVA E VALORES APURÁVEIS POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por POSTO ESTAÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros contra decisão que, nos autos da Ação de Execução no 0026163-09.2015.8.11.0002, rejeitou exceção de pré-executividade, que sustentava a iliquidez e inexigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em contratos de fornecimento de combustíveis com valores determinados por notas fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos que embasam a execução possuem os requisitos de liquidez e exigibilidade necessários à configuração de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, apto a sustentar a pretensão executiva independentemente de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e independam de dilação probatória.
4. O contrato firmado entre as partes, subscrito por duas testemunhas, possui força executiva extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.
5. A ausência de valor expresso no corpo do contrato não afasta sua liquidez, desde que os valores possam ser apurados por simples cálculo aritmético, a partir de documentos como notas fiscais e planilhas anexadas à inicial.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que obrigações líquidas podem decorrer de contratos cujos valores são apurados a partir de
documentos complementares, desde que essa apuração não demande interpretação jurídica complexa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato particular subscrito pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, ainda que os valores sejam determinados por meio de notas fiscais, desde que apuráveis por simples cálculo aritmético.
2. A exceção de pré-executividade não é cabível para veicular matérias que exijam dilação probatória ou exame aprofundado da relação contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.03.2016.
· TJ-SP, AI no 2202107-38.2019.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, julgado em 11.12.2019.
· TJ-SP, Apelação Cível no 1020326-55.2023.8.26.0196, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em 24.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009386-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTACAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.358.228/0001-05 (AGRAVANTE), IVONDENIL PIO DA SILVA - CPF: 240.498.081-53 (AGRAVANTE), DEBORAH KERR SOARES DE JESUS - CPF: 051.280.768-06 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), POSTO ESTAÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONTRATO COM FORÇA EXECUTIVA E VALORES APURÁVEIS POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por POSTO ESTAÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros contra decisão que, nos autos da Ação de Execução no 0026163-09.2015.8.11.0002, rejeitou exceção de pré-executividade, que sustentava a iliquidez e inexigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em contratos de fornecimento de combustíveis com valores determinados por notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos que embasam a execução possuem os requisitos de liquidez e exigibilidade necessários à configuração de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, apto a sustentar a pretensão executiva independentemente de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e independam de dilação probatória.

4. O contrato firmado entre as partes, subscrito por duas testemunhas, possui força executiva extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

5. A ausência de valor expresso no corpo do contrato não afasta sua liquidez, desde que os valores possam ser apurados por simples cálculo aritmético, a partir de documentos como notas fiscais e planilhas anexadas à inicial.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que obrigações líquidas podem decorrer de contratos cujos valores são apurados a partir de

documentos complementares, desde que essa apuração não demande interpretação jurídica complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato particular subscrito pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, ainda que os valores sejam determinados por meio de notas fiscais, desde que apuráveis por simples cálculo aritmético.

2. A exceção de pré-executividade não é cabível para veicular matérias que exijam dilação probatória ou exame aprofundado da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.03.2016.

· TJ-SP, AI no 2202107-38.2019.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, julgado em 11.12.2019.

· TJ-SP, Apelação Cível no 1020326-55.2023.8.26.0196, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por POSTO ESTAÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução no 0026163-09.2015.8.11.0002, manejada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora agravantes.

Em suas razões, os agravantes insistem na alegação de iliquidez e inexigibilidade do título, apontando que os contratos não contêm valores determinados, os quais dependeriam de notas fiscais sem aceite formal.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 281372369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso, a controvérsia cinge-se à validade do título executivo extrajudicial que embasa a execução, notadamente quanto à sua liquidez e exigibilidade.

Consoante o disposto no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, reveste-se de força executiva extrajudicial o documento particular subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, exigência esta plenamente satisfeita nos contratos firmados entre as partes.

É certo que os valores devidos não estão expressamente estipulados no corpo dos contratos, estando vinculados ao somatório de notas fiscais relativas aos bens descritos em anexo. No entanto, tal circunstância não afasta a liquidez da obrigação, uma vez que o cálculo da quantia exequenda se revela possível mediante operação aritmética simples, com base em documentos que constam dos autos, não se exigindo, para tanto, interpretação jurídica complexa ou dilação probatória.

Com efeito, os elementos documentais acostados aos autos — contratos, notas fiscais e histórico de pagamentos — permitem a quantificação objetiva do crédito exequendo, mediante mera operação matemática. Assim, a obrigação se qualifica como líquida, certa e exigível, nos moldes do art. 783 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. Instrumento particular de compra e venda de energia elétrica assinado eletronicamente pelas partes e por duas testemunhas. Valor Executado apurável por cálulos aritiméticos. Notificação extrajudicial prévia . Satisfeitos os requisitos do art. 784, III do CPC, necessários à configuração de título executivo extrajudicial. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22021073820198260000 SP 2202107-38 .2019.8.26.0000, Relator.: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 11/12/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de compra e venda de café a termo – Inadimplemento confesso quanto a entrega do produto – Título executivo - Simples cálculos aritméticos que não afastam a liquidez da obrigação representada no título – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação das partes - Sem hipótese para aplicação da teoria da imprevisão – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Contrato firmado durante a pandemia - Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1020326-55.2023.8.26.0196; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)

A execução funda-se, portanto, em título que ostenta os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, e que se mostra apto à pretensão executiva, sendo legítima a rejeição da Exceção de Pré-Executividade no ponto.

Por fim, ressalte-se que a exceção de pré-executividade não constitui via adequada para debate de matérias que exijam dilação probatória ou exame aprofundado de fatos.

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025